Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Manifeste a parte agravante sobre o documento de id 14446445, acostados aos autos pela parte agravada. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator